Tribunal: STF
Processo: ARE 731641
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. VEDAÇÃO DO ENVIO DE PETIÇÕES POR MEIO FÍSICO, SALVO NAS HIPÓTESES AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO 427/2010.



    No processo eletrônico, as petições devem ser produzidas eletronicamente, conforme determina a Resolução 427/2010 desta Corte.



    Somente em casos excepcionais admite-se o envio de documentos por meio físico. 



    Embargos de declaração não conhecidos.